Tribunal: TJMT
Processo: 1032814-62.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032814-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADIMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 021.229.421-00 (RECORRENTE), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Madalena Domingues Rangel,
em face do acordão proferido, que

deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco embargado, para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão embargada, aduzindo o
julgamento

extra petita
, sob o argumento de que não houve alegação de negativação preexistente ou aplicação da súmula 385 do STJ. Ao final, requer a modificação do julgado.

A embargada apresentou manifestação no id. 209272671, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024